Tribunal: TJDFT
Processo: 0727214-18.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA “B”, DO CPC. TEMA 872 DA LISTA DE REPETITIVOS DO STJ. RECURSO PROVIDO.
I – O STJ, no julgamento do REsp 1.452.840/SP (Tema 872), definiu, à luz do princípio da causalidade, que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser de responsabilidade daquele que deu causa a oposição dos embargos de terceiro.
II – Agravo interno conhecido e provido.